Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-22.2022.8.11.0018
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000812-22.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (RECORRIDO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO DETECTADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. Precedentes do STJ.
No caso, v
erifica-se
a hipótese de
premissa fática equivocada
,

pois o acórdão
concluiu pela
inexistência de cobrança em duplicidade
,
com base em fatura diversa daquela onde os valores dobrados foram lançados
.

2.
Declaratórios conhecidos e
acolhidos

com efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1000812-22.2022.8.11.0018

Embargante:
WILLY ALBERTO HEITMANN NETO

Embargados:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

A parte reclamanteopôs Embargos de Declaração (ID 223914695/
PJe2
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 222578673/PJe2). Sustentou haver erro de fato no julgado, porquanto houve a cobrança em duplicidade realizada pelas partes reclamadas, decorrente do fornecimento do mesmo serviço, caracterizando falha na prestação de serviços.

Contrarrazões
foram

apresentadas no ID 226752690/
PJe2
e ID 227607685/PJe2
,
requerendo o não acolhimento dos declaratórios.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Premissa fática equivocada.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES. SERVIDOR CEDIDO A OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA LEI 10.480/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À

INTEGRAÇÃO
. VÍCIO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2
. A jurisprudência desta Corte admite o acolhimento de embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para a correção de erro de
fato,

quando
este constitua
premissa fática equivocada
sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016,
DJe
30/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENAS QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir
premissa equivocada
sobre a qual o julgado tenha se embasado.
(...)

(
STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

E
ntende
-se
por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos.

No presente caso, o aresto embargado
reformou a sentença do juízo a quo,
por concluir
que não houve a cobrança em duplicidade
,

com base nos seguintes fatos:

Em exame da fatura de dezembro/2021 (ID 160625810/PJe2), constata-se que as 12 parcelas de R$509,44 foram lançadas e estornadas, não havendo pagamento e, muito menos, em duplicidade. Esta situação justifica logicamente o pagamento das 12 parcelas a partir da fatura de março/2022 (ID 160625818/PJe2).

Contudo,
não foi percebido que
a partir da fatura com vencimento em abril/2022 (ID 160625819/PJe2) passaram a ser
lanç
adas duas cobranças na fatura do cartão
do reclamante
,
sob a
s
rubrica
s
"
PARC=112123 VIAGENS E TUR
" e "
AJUSTE COMPRA PARCELADA
",
ambas no valor de
R$509,44,
ou seja,
em duplicidade
.
Tal cobrança se repetiu nos meses de maio
/2022 (ID
160625831
/PJe2
)
e junho/2022

(ID
160625848
/PJe2
).

Dessa forma, devem ser acolhidos os declaratórios e, excepcionalmente,
com
efeitos infringentes, haja vista ter
ocorrido julgamento
baseado em premissa fática
manifestamente
equivocada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para
retificar
integralmente o voto proferido no julgamento do recurso inominado, que passa a ter a seguinte redação:

SÚMU
LA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARCEIROS EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATIVIDADE CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO.

RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Opino pelo afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva, alegada pela Reclamada BV Leasing, posto que encontra evidente a relação contratual entre as partes, bem como a Reclamada integram a cadeia de consumo, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Moral proposta por Willy Alberto
Heitmann
Neto em desfavor de 123 Viagens e Turismo LTDA e BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A. Sustentam o Reclamante que em 05/11/2021 adquiriu um pacote de viagem junto a primeira Reclamada de forma parcelada através do cartão de crédito da segunda Reclamada, contudo ao finalizar a operação foi constatada que havia sido realizada a cobrança em duplicidade, assim entrou em contato com as Reclamadas sendo solicitado “Formulário contestação BV”, que foi enviado por e-mail. Na aludida operação, por motivos desconhecidos, a administradora do cartão suspendeu tanto a compra propriamente dita quanto a posterior duplicada, mesmo sem informar ao Reclamante, que só veio ter ciência de que as duas
compra havia sido estornada no dia 10/02/2022, quando já estava em viagem e recebeu um e-mail da reclamada 123 Milhas, informando que em caso de não pagamento, haveria a negativação do nome do requerente, momento em que passou o cartão parcelando o valor em 12 vezes. Alega que após o retorno da viagem cerca de 02 meses, foi surpreendido com uma segunda cobrança intitulada “ajuste compra parcelada” no valor de R$ 509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos), vindo novamente a ser cobrada por duas vezes em sua fatura referente a mesma compra, razão
pela
qual entrou com a presente ação. Em sede de contestação a Reclamada 123 Viagens e Turismo LTDA alega que inexiste cobrança indevida, já que houve o cancelamento da cobrança, e que não pode responder pela sua operadora de cartão diante da sua ingerência. Por outro lado, a Reclamada BV Brasileiras S.A, em sua contestação informa, que houve o estorno
da cobranças
logo após a contestação e que o Reclamante não encartou aos autos prova cabais para comprovar o seu alegado. As Reclamadas são prestadoras de serviços, motivo pelo qual é aplicável a legislação consumerista, nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva da vítima. Analisando detidamente as provas dos autos, é possível verificar que o Reclamante foi cobrado duas vezes pela
mesma passagens
, e que após a contestação (id n. 82939749), houve o estorno em sua fatura mês 12/2021 (id n. 82939750). Analisando a referida fatura, é possível concluir que para o consumidor restou como estorno apenas de uma cobrança, tanto que o Requerente foi a sua viagem normalmente. Resta incontroverso ainda, que durante a sua viagem o Reclamante foi cobrado pela Reclamada 123 Milhas (id n. 82939753) qual informou que não havia sido realizado o pagamento, momento em que o Reclamante passou o mesmo cartão (id n. 82939757), sendo
cobrado
apenas uma parcela na fatura do mês 03/2022 (id n. 82939758), momento em que ainda não havia sido realizada a cobrança indevida. Todavia, é possível verificar que na fatura do mês 04/2022 (id n. 82939759) foi realizada uma cobrança no
valor de R$ 509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos) denominada de ajuste de compra parcelada referente ao mês 11/2021, mesmo havendo a cobrança da parcela 02/12 do débito realizado a título de compra do pacote junto
a
segunda Reclamada 123 Milhas. Logo resta incontroverso que houve cobrança em duplicidade na fatura do Reclamante. Configurando-se, na hipótese, a responsabilidade pelo fato do serviço, enquadrando-se como relação de consumo a que envolve as Reclamadas e o Reclamante, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. Tratando-se o caso de responsabilidade civil do prestador de serviços, incide a norma do caput do art. 14 do CDC, in
verbis
: “Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Como visto, a responsabilização civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na causação do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano. E nos termos dos incisos do § 3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros". Quanto
a
devolução do valor pago em dobro, restara condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Ônus que desincumbiu o Reclamante conforme documentos acostados aos autos, demonstrando que houve a cobrança indevida nos meses 04, 05 e 06, no valor de R$ 509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos). Ademais o nosso Tribunal, possui entendimento firmado a respeito da devolução em dobro, mediante a cobrança indevida e a quitação pelo consumidor. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS
APÓS
PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de ação em que a Recorrente LUZIMEIRE DE LIMA GOMES postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobranças indevidas após o cancelamento de seguro, dentro do prazo de arrependimento. 2. Há nos autos termo de cancelamento de demonstra que nos dias iniciais de janeiro/2020 a consumidora procedeu com o cancelamento de seguro, ainda dentro do prazo de arrependimento e mesmo após o pedido de cancelamento a empresa Recorrida continuou efetuando cobranças. 3. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável. 4. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. 5. No caso dos autos têm-se como indevidas as cobranças, as quais devem ser restituídas na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável, para tanto a incidência se limita as cobranças devidamente pagas pela consumidora. 6. A situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000744-85.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 17/08/2022) Constatada a falhar na prestação de serviço, capaz de gerar dano psíquico de maior intensidade que o mero aborrecimento no consumidor, resta
devida
a responsabilização do fornecedor com vistas no princípio constitucional da proporcionalidade. Bem como, o desrespeito da Reclamada em solucionar o
infortúnio nos termos da legislação vigente é apto a caracterizar dano moral in
re

ipsa
. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: CONDENAR solidariamente as Reclamadas a devolução já em dobro do valor de R$ 3.056,82 (três mil e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do 1º desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. CONDENAR solidariamente as Reclamadas a pagarem aos Reclamantes a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem
custas processuais e honorários advocatícios nesta fase
(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Claire A. Maciel
Silva

Juíza
Leiga Vistos etc. Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.
Elmo
Lamoia
de Moraes Juiz de Direito"
.

2. As partes reclamadas interpuseram
Recursos Inominados
.

3. O BANCO BV SA sustentou que: a) a compra realizada em duplicidade foi devidamente estornada; b) não é responsável pelo desacordo comercial existente entre o seu cliente e a empresa 123 Milhas; c) é incabível o reconhecimento da responsabilidade solidária; d) é impossível a condenação em repetição de indébito em dobro, pois não praticou nenhuma conduta ilícita e muito menos agiu de forma maliciosa; e
e
) não há dano moral sofrido. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

4. A reclamada 123 Milhas argumentou que: a) a parte reclamante contestou o lançamento junto
a
operadora de crédito, mas perdeu a disputa do
chargeback
da compra, justificando a cobrança posterior; b) não houve a cobrança em duplicidade; c) considerando que houve o cancelamento do pagamento via cartão de crédito, é devida a cobrança por outros meios; d) não é devida a repetição de indébito, seja na forma simples ou dobrada; e) não houve dano moral sofrido; e f) o quantum indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

5. As
contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

6.
Falha na prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de dispensá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido:N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso concreto, em que pese as partes recorrentes alegarem que não houve a cobrança de valores em duplicidade e que na fatura com vencimento em dezembro/2021 (ID 160625810/
PJe2
) foram creditadas (
PARC=112123 VIAGENS E TUR
) e debitadas (
AJUSTE COMPRA NACIONAL
) todas as parcelas referentes à compra cancelada (ID 160625809/PJe2), constata-se que a partir da fatura com vencimento em
abril/2022

(ID 160625819/PJe2) passaram a ser lançadas duas cobranças na fatura do cartão do reclamante
,
sob a
s
rubrica
s
"
PARC=112123 VIAGENS E TUR
" e "
AJUSTE COMPRA PARCELADA
", ambas no valor de R$509,44, ou seja,
em duplicidade
. Tal cobrança se repetiu nos meses de maio/2022 (ID 160625831/PJe2
)
e junho/2022 (ID 160625848/PJe2).
As recorrentes não conseguiram demonstrar a regularidade dessa cobrança e, aliás, sequer se manifestaram sobre ela, reportando-se apenas à fatura de
dezembro/2022, na qual houve o estorno.

7. O juízo singular observou corretamente que
"
é possível verificar que na fatura do mês 04/2022 (id n. 82939759) foi realizada uma cobrança no valor de R$ 509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos) denominada de ajuste de compra parcelada referente ao mês 11/2021, mesmo havendo a cobrança da parcela 02/12 do débito realizado a título de compra do pacote junto
a
segunda Reclamada 123 Milhas
"
, dessa forma,
"
resta incontroverso que houve cobrança em duplicidade na fatura do Reclamante
"
. Portanto, correta a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço das partes reclamadas
,
decorrente da cobrança indevida, em duplicidade, na fatura de cartão de crédito da parte reclamante.

8.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). Quando os danos são causados por parceiros empresariais, todos respondem solidariamente perante o consumidor (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI E STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI).
No caso, não há qualquer motivo para excluir a responsabilidade solidária.

9.
Repetição de indébito.
Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores realizada em duplicidade por um mesmo serviço prestado ao consumidor, mesmo depois de reconhecido o erro pelos fornecedores de serviços
,
configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024). A propósito, bem fundamentou o juízo singular que, em relação à repetição de indébito em dobro,
"
restara condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Ônus que desincumbiu o Reclamante conforme documentos acostados aos autos, demonstrando que houve a cobrança indevida nos meses 04, 05 e 06, no valor de R$ 509,47 (quinhentos e nove reais e quarenta e sete centavos)
"
.
Aliás, em
contestação
,

a recorrente

123
VIAGENS E TURISMO
continu
ou
insistindo no acerto da cobrança, inclusive
alegando não ter recebido o valor principal e
postulando condenação d
o autor
,
em pedido contraposto
,
no valor de R$ 3.056,44 (ID 160625863/PJe2)
.

10.

Dano moral.
A cobrança indevida pelo prestador de serviço, que ocasiona a indisponibilidade de recursos financeiros do consumidor, gera o dever de indenizar (N.U 1001038-17.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023, N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023).

11.

Quantum
indenizatório do dano moral.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente
as cobranças em duplicidade, somado
ainda ao valor que ficou
indisponibilizado
ao consumidor, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00érazoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
, estando conforme os precedentes desta Turma (
N.U 1016351-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024
; N.U 1000902-78.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024
)
.

12. Recursos conhecidos e
não providos
.

13.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pelas partes recorrentes (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024